Tribunal: TJSP
Processo: 1003461-76.2019.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Apelante que, em suas razões de apelação, expôs os fatos e o direito, além das razões que motivavam o pedido de reforma da decisão recorrida – Cumprimento das exigências previstas no art. 1010, incisos II e III, do novo Código de Processo Civil – Preliminar alegada em contrarrazões afastada.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR – Inocorrência – Conquanto a Resolução no

Ementa:
ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Apelante que, em suas razões de apelação, expôs os fatos e o direito, além das razões que motivavam o pedido de reforma da decisão recorrida – Cumprimento das exigências previstas no art. 1010, incisos II e III, do novo Código de Processo Civil – Preliminar alegada em contrarrazões afastada.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR – Inocorrência – Conquanto a Resolução no 414/2010 da ANEEL estabeleça o procedimento administrativo para que o consumidor solicite o ressarcimento de danos elétricos, a ausência desta providência não impede o ajuizamento d presente ação – Preliminar afastada – Recurso improvido, neste aspecto.
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURO – ENERGIA ELÉTRICA – Inversão do ônus da prova – Descabimento – Empresa seguradora de grande porte, que não pode ser considerada hipossuficiente, em situação de vulnerabilidade, para se beneficiar da inversão do ônus da prova – Alegação de que distúrbios na rede de energia elétrica mantida pela ré, ocasionaram danos aos equipamentos eletroeletrônicos dos segurados da autora – Documentos juntados, pela autora, visando demonstrar o nexo causal são insuficientes, por se tratar de provas unilaterais, baseadas em meras ordens de serviço ou orçamentos de assistências técnicas – Os equipamentos danificados, não foram submetidos à perícia, sob o crivo do contraditório, antes de serem consertados, não podendo ser afastada a possibilidade de eventuais defeitos preexistentes ao fato discutido nestes autos - Não ficou demonstrado, de forma segura, que os danos causados nos equipamentos elétricos dos segurados da autora decorreram de falhas na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária ré – Sentença reformada – Ação improcedente, ficando invertidos os ônus decorrentes da sucumbência – Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.